Tribunal: TJMT
Processo: 1007089-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007089-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELANTE), ZILMA ROCHA GARCIA - CPF: 637.134.462-53 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 049.844.429-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEMONSTRADO - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor, para configuração do dever de reparação pelos danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Viação Nova Integração Ltda. e

EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização c/c Repetição de Indébito, promovida por
Zilma Rocha Garcia,
para o fim de condenar a requerida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a repetição dos valores a título de danos materiais no importe de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, argumentam que o problema na emissão da passagem do transporte rodoviário da autora, ora apelada, foi solucionado ao coloca-la no embarque no ônibus seguinte e, portanto, alegam que a hipótese não passou de mero descumprimento contratual, não havendo nenhuma abusividade ou ilegalidade, capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais.

Por fim, pugnam pela extirpação da condenação de danos morais ou, ainda, a redução do
quantum
fixado.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (Id no 53685713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos autos é ver a autora reparada civilmente pelos danos morais e materiais sofridos, em razão da má-prestação dos serviços prestados pela requerida, que desconsiderou a passagem inicialmente comprada, bem como por todas as intercorrências durante o itinerário.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a repetição dos valores a título de danos materiais no importe de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu passagem no dia 24/01/2018, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), das empresas requeridas para viajar juntamente com seu filho, menor de 2 anos, no itinerário de Rio Branco/Acre para Cuiabá/MT, com previsão de saída no dia 26/01/2018, às 21 horas.

Ao comparecer na Rodoviária no momento previsto, teve a autora, ora apelada, obstado seu direito de embarcar pelo preposto da requerida, sob o argumento de que não fora liberada sua passagem, por alguma falha no seu sistema.

Diante dos fatos, teve a autora que adquirir nova passagem, agora com previsão de saída às 22:30 horas, sendo que alega que tal viagem foi um tormento, pois teve que trocar de ônibus por três vezes durante o percurso, com seu filho de colo, além do seu atraso, uma vez que o itinerário que deveria durar 35 horas chegou a 40 horas.

Nessa senda, pugnou a autora, ora apelada, a repetição dos valores pagos, em dobro, assim como a condenação pelos danos morais, diante dos transtornos sofridos durante o percurso do transporte rodoviário.

É incontroverso nos autos que houve a falha no sistema das apelantes que não registou a passagem adquirida pela autora, ora apelada, e, portanto, por não ter usufruído desse serviço, merece ser restituído os valores, nos termos do que fora fixada na sentença.

Aliás, registro, por oportuno, que a irresignação das apelantes refere-se tão somente a condenação dos danos morais, por entenderem que não restou demonstrado nenhum abalo moral, não passando os fatos de mero aborrecimento.

O recurso merece provimento, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o atraso e as condições do transporte rodoviário ocorreram por tempo superior e de modo a acarretar aflições e transtornos suficientes a passageira, capaz de justificar a condenação a indenização por danos morais.

Sobre o assunto, oportuno trazer à baila o voto Ministra Nancy Andrighi, no Resp. 1796716/MG, que dispões sobre as circunstâncias que deverão ser analisadas para a constatação do dano moral no caso de contratação de transporte, que restou assim ementado,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei)

Com efeito, extrai-se da ementa supracitada que o mero atraso no transporte, por si só, não é capaz de gerar a ocorrência do dano moral e, para tanto, deve ser analisada as circunstâncias que envolveram o problema e o tempo para a sua solução, se foram oferecidas alternativas aos passageiros, prestadas as devidas informações, deram assistências para amenizar a ocasião, além da demonstração pela consumidora da perda de um compromisso.

Nesse diapasão, é importante registrar que embora haja a responsabilidade objetiva ao fornecedor nos termos do CDC, o nexo de causalidade deve ser verificado caso a caso, diante dos atos praticados pela empresa e o dano causado a consumidora, a fim de justificar a indenização.

Na hipótese, em que pesem as afirmações da autora, ora apelada, de que tenha sofrido transtornos durante o percurso, por ter trocado 3 vezes de ônibus, ou, ainda, que as paradas escolhidas no trajeto eram em lugares horríveis, sujos, sem condições de higiene nos banheiros, bem como que um dos motoristas era imprudente, não há qualquer prova mínima de suas alegações.

Ora, não há como responsabilizar as apelantes em relação as condições de higiene dos locais escolhidos para as paradas, já que não exercem influência no empreendimento de terceiros, sendo que tais locais não integram a cadeia de consumo.

Além disso, não há qualquer indício que o itinerário anteriormente adquirido, tenha sido modificado com a nova passagem, tanto o percurso, quanto os lugares selecionados para as paradas.

Do mesmo modo, não há evidências de que o motorista, preposto das apelantes, tenham agido de forma imprudente na direção, com excesso de velocidade, de que realizaram ultrapassagem perigosa ou que tenha comprometido a segurança durante o itinerário.

Ainda não se tem notícias de que a autora tenha perdido um compromisso importante ou tenha tido um transtorno maior, em razão do possível atraso na chegada a seu destino.

Portanto, evidente que não há elementos nos autos que demonstrem que as situações narradas ultrapassem o mero dissabor a apelada, principalmente porque, ainda que se trate de relação de consumo, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, o que não aconteceu na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.”
(N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Ademais, sobre a falha sistêmica na compra da passagem, o que se evidencia é mero descumprimento contratual, que também não extrapola o mero aborrecimento.

Desta forma, entendo que não há demonstração de má-prestação dos serviços oferecidos pelas apelantes, capaz de configurar o dever de reparação por danos morais e, portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida, nesse ponto.

Isso posto
, dou parcial
provimento

ao recurso
, para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

Por conseguinte, redimensiono à sucumbência,
de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento com relação à parte autora, em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020